Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. VÍTIMA DE PRÁTICA DE ESTELIONATO. DOCUMENTOS APRESENTADOS DE FORMA INTEMPESTIVA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente a dívida no valor de R$ 2.737,35, por ter sido vítima de prática de estelionato que, utilizando seus dados pessoais, contraiu dívida em seu nome. O pedido de indenização por danos morais foi negado em razão de a parte autora possuir anotações preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em recurso inominado, requereu a reforma da sentença para condenar a parte ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00. Defendeu a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, porque todas as anotações de dívidas em seu nome são indevidas. Informa que, em 10/05/2013, houve extravio de seu Registro Geral e do CPF, razão porque estelionatários de posse desses documentos aplicaram golpes em diversas instituições, sofrendo indevidamente a negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por dívida que não contraiu. Em sede de Embargos de Declaração, juntou documentos para demonstrar que ingressou na justiça contra todas as empresas que negativaram o seu nome, a fim de comprovar que todas foram indevidas. Contrarrazões apresentada.

3. O processo nos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da oralidade, celeridade, informalidade, simplicidade. Contudo, a juntada de documentos após a prolação da sentença, em sede de embargos de declaração, está preclusa, por se tratar de informações conhecidas pela parte autora antes do encerramento da instrução, que deveriam ter sido produzidas na fase de conhecimento. Semelhante ao procedimento previsto no Código de Processo Civil, apenas documentos novos são admitidos na fase recursal.
4. A parte autora até o momento da apresentação da réplica deveria ter mencionado que estava contestando na justiça as outras anotações do seu nome em cadastro de inadimplentes, promovidos pelas outras empresas, fato que seria analisado no momento da prolação da sentença. Tais informações trazidas após a sentença configuram supressão de instância, o que não se admite. Precedentes: (Acórdão 1137271, 07082020520188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Condenada a parte autora em custas e honorários advocatícios, em favor do patrono da parte ré recorrida, fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei 9.099/95.